Tribunal: TJSP
Processo: 1504083-53.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em ato de mercancia em poder de 22 porções de maconha, com peso líquido de 38,2g, 30 porções de cocaína, com peso líquido de 15,2g, e 76 pedras de crack, com peso líquido de 12,4g, além da importância, em dinheiro, de R$ 1.513,40. Insurgência das partes quanto às penas aplicadas. Apelo ministerial que busca a exclusão da causa de diminuição. Recurso

Ementa:

Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em ato de mercancia em poder de 22 porções de maconha, com peso líquido de 38,2g, 30 porções de cocaína, com peso líquido de 15,2g, e 76 pedras de crack, com peso líquido de 12,4g, além da importância, em dinheiro, de R$ 1.513,40. Insurgência das partes quanto às penas aplicadas. Apelo ministerial que busca a exclusão da causa de diminuição. Recurso defensivo objetivando a imposição de regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Magistrado a quo que determinou as basilares nos mínimos legais. Réu primário e possuidor de bons antecedentes, além de confesso. Redutor corretamente reconhecido e aplicado em sua máxima extensão. Reforma do decisum para determinar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade. Negado provimento ao apelo ministerial. Provido o recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504083-53.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
DANILO HENRIQUE DA CUNHA LIMA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ministerial, provendo-se o recurso defensivo, para determinar, em favor de
Danilo Henrique da Cunha Lima, o regime inicial aberto, bem como substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação
pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se,
no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504083-53.2018.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1504083-53.2018.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Danilo Henrique da Cunha Lima e Ministério Público
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 20.843
Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em ato de mercancia em
poder de 22 porções de maconha, com peso líquido de 38,2g, 30
porções de cocaína, com peso líquido de 15,2g, e 76 pedras de
crack, com peso líquido de 12,4g, além da importância, em
dinheiro, de R$ 1.513,40. Insurgência das partes quanto às penas
aplicadas. Apelo ministerial que busca a exclusão da causa de
diminuição. Recurso defensivo objetivando a imposição de regime
aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Magistrado a quo que determinou as basilares nos mínimos legais.
Réu primário e possuidor de bons antecedentes, além de confesso.
Redutor corretamente reconhecido e aplicado em sua máxima
extensão. Reforma do decisum para determinar o regime aberto e
substituir a pena privativa de liberdade. Negado provimento ao
apelo ministerial. Provido o recurso defensivo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Juliana Guelfi, da 5a
Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em sentença datada de
10/04/2019 (fl. 170), julgou parcialmente procedente a ação penal
para condenar Danilo Henrique da Cunha Lima como incurso no
artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano e 8
meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial fechado,
desclassificando a conduta de Lázaro Firmino da Silva para o crime
constante do artigo 28, da Lei 11.343/06, detraindo a pena de
advertência pelo tempo de prisão processual. Por fim, absolveu os
acusados da imputação constante do artigo 35, caput, da Lei
11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504083-53.2018.8.26.0228 -Voto no
3
Insurge-se o órgão acusatório em face do
decisum, requerendo seja afastada a causa de diminuição de pena
aplicada em favor de Danilo.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, com o intuito de obter a alteração parcial do desfecho
condenatório prolatado em 1o grau, consistente na determinação de
regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de
direitos.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo
defensivo, provendo-se o recurso ministerial.
É o relatório.
O recorrente Danilo foi condenado em 1a
instância porque, no dia 13 de dezembro de 2018, por volta de 20h54,
na Rua Alferes Frazão, altura do no 10, Carrão, trazia consigo, para
fins de tráfico, 22 porções de maconha, com peso líquido de 38,2g, 30
porções de cocaína, com peso líquido de 15,2g, e 76 pedras de crack
(exame químico toxicológico a fls. 135/137), com peso líquido de
12,4g, além da importância, em dinheiro, de R$ 1.513,40.
Restou suficientemente comprovado, sob o
crivo do contraditório, que o acusado se encontrava no local dos fatos,
conhecido ponto de venda, em poder das drogas e do dinheiro
promovendo o comércio espúrio, sendo detido em flagrante nesse
contexto.
Os depoimentos firmes e coerentes proferidos
pelos policiais se coadunam com a confissão do acusado, relevando-
se escorreita a condenação pelo crime de tráfico ilícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504083-53.2018.8.26.0228 -Voto no
4
entorpecentes.
Inexistindo insurgência defensiva quanto à
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação das teses aventadas
pelas partes, concernentes às reprimendas.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as circunstâncias judiciais são favoráveis, tratando-se
de réu primário e possuidor de bons antecedentes, as bases foram
determinadas nos mínimos legais, em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Na segunda fase, inexistem agravantes e, não
obstante a atenuante da confissão espontânea, torna-se inoperante
posto encontrarem-se as penas nos menores patamares legalmente
permitidos (S. 231, STJ).
Além de comprovada a primariedade e os bons
antecedentes, inexistem nos autos elementos a evidenciar dedicação
à atividade criminosa, tampouco integração à organização criminosa,
sendo imperioso o reconhecimento do redutor, tendo agido com
acerto o juiz a quo nesse sentido.
In casu, considerando a quantidade de droga
apreendida, o redutor foi corretamente aplicado à fração máxima de
dois terços, tornando as reprimendas definitivas em 1 ano e 8 meses
de reclusão e 166 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais favoráveis do apelante, de rigor a
determinação de regime aberto e a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504083-53.2018.8.26.0228 -Voto no
5
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual substitui-se a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social.
Malgrado o recurso interposto pelo órgão
acusatório, tendo em vista a quantidade de droga e as condições
pessoais favoráveis do réu, razoável a incidência da benesse em sua
maior extensão, a determinação de regime aberto e a substituição da
pena privativa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo ministerial, provendo-se o recurso defensivo,
para determinar, em favor de Danilo Henrique da Cunha Lima, o
regime inicial aberto, bem como substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções -
e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator